Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora/recorrente face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo intrauterino ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305).
3. Decisão, ID 25237606, indeferiu a tutela recursal.
4. A agravante interpôs Agravo Interno. Reiterando os termos do Agravo de Instrumento.
5. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Esclarece que os laudos apresentados são do mesmo profissional e tem servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito, ou seja, não são individualizados para cada paciente, e sim padronizados. Afirma que a recorrente não comprovou os sintomas descritos; nem que os sintomas sejam decorrentes direta ou indiretamente do dispositivo Essure; Não retornou ao Sistema de Saúde com queixas relacionadas ao uso do dispositivo, não foi submetida a exames completos e a uma avaliação multidisciplinar para avaliação das causas e suas alegadas enfermidades.
6. O Ministério Público, ID 26167020, oficiou pelo provimento do agravo.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução-RE n.o 45, de 17.02.2017, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE.
7. O relatório médico apresentado pela agravante, na inicial do processo, informa a existência de “risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos”.
8. Como já explicitado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, a recorrente deverá apresentar o seu prontuário médico, com exames conclusivos que o contraceptivo Essure é o causador de todos os dissabores ocasionados à agravante.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa no sistema público de saúde. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, mantenho a decisão agravada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.